Tribunal: TJES
Processo: 0002035-95.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002035-95.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT SILVA MEIRELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002035-95.2023.8.08.0011

APELANTE: ROBERT SILVA MEIRELES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Robert Silva Meireles contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou a 06 anos e 03 meses de reclusão, além de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

2. O apelante pleiteia exclusivamente a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, à luz da reincidência do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o art. 33, § 2º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena é definido com base na quantidade da pena, na reincidência e em outras circunstâncias do caso.
5. O apelante possui condenação anterior com trânsito em julgado pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, configurando reincidência, o que impede a fixação do regime semiaberto.
6. A reincidência, somada à gravidade concreta do crime, à quantidade e à natureza das drogas apreendidas, e ao histórico criminal do réu, justifica a manutenção do regime inicial fechado.
7. Precedentes do TJES e do STJ confirmam a possibilidade de regime mais gravoso em casos de reincidência, ainda que a pena se enquadre nos limites para regimes menos severos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A reincidência, somada à gravidade concreta do crime, justifica a imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada permita, em tese, a fixação do regime semiaberto.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 33, caput e § 2º; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, APCr nº 0000810-86.2020.8.08.0062, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, DJES 12/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002035-95.2023.8.08.0011

APELANTE: ROBERT SILVA MEIRELES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBERT SILVA MEIRELES
,
manifestando inconformismo com a sentença proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, que, nos autos da Ação Penal n. 0002035-95.2023.8.08.0011, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o apelante pugna tão somente pela alteração do regime fechado para o regime semiaberto.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 10419649, pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ID 11435299.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Conforme mencionado anteriormente, o apelante limita seu pleito à alteração do regime inicial fechado para o regime semiaberto.

O artigo 33 §2º, do Código Penal estabelece de forma clara os critérios para a definição do regime inicial de cumprimento da pena. Vejamos:

"Art. 33 – A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.[...]

§ 2º – As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.[...]"

I
n casu
, é incontroverso que o apelante ostenta condenação anterior, com trânsito em julgado (Processo nº 0003967-89.2021.8.08.0011), pelo crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o que o impede de iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Isso porque, ainda que a pena aplicada ao apelante se enquadre no limite que, em tese, permitiria a fixação do regime inicial semiaberto, a existência da reincidência impõe a incidência dos seus desdobramentos, dentre os quais a fixação de regime prisional mais gravoso para início do resgate da pena, com fulcro no artigo 33,
caput

e parágrafos, do Código Penal.

Corroborando tal entendimento, esta eg. Segunda Câmara assim já decidiu:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, NO FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TAREFAS. COAUTORIA CARACTERIZADA. PRECEDENTE. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. PRECEDENTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ESPÉCIE DE SANÇÃO PENAL. PRECEDENTE. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. Em que pese o réu tenha sido condenado ao cumprimento de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a condição de reincidente, representa argumento válido, para a fixação do regime inicial de cumprimento mais gravoso, no caso, o fechado. Precedente do STJ.
[...] (TJES; APCr 0000810-86.2020.8.08.0062; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; DJES 12/12/2023) (grifo nosso)

Desta forma, a imposição do regime inicial fechado não viola nenhum direito do apelante, sendo uma aplicação rigorosa, mas proporcional, da lei penal. A reincidência, a gravidade concreta do crime, a quantidade e a natureza das drogas, somados ao histórico de condutas criminosas do réu, justificam plenamente a decisão do juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos
.

É como voto.

07